Tribunal: TJDFT
Processo: 0752114-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PESSOAL AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO EX OFFICIO OU A PEDIDO DO PRÓPRIO AUTOR. DESCABIMENTO.
I. Exercido regularmente o direito de ação pelo consumidor, a competência não pode ser alterada ex officio ou a seu pedido, sob pena de violação ao princípio da perpetuatio jurisdictionis consagrado no artigo 43 do Código de Processo Civil.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida de ofício pelo juiz, muito menos modificada a pedido do próprio autor, cabendo apenas ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. Se o consumidor opta por demandar no foro do domicílio do réu, não há amparo legal para a declinação da competência relativa atendendo a seu próprio pedido, ainda que na perspectiva do § 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil, tendo em vista a inexistência de foro aleatório.
IV. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo Suscitado.